Tribunal: TJSP
Processo: 2248790-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que indeferiu pedido da recuperanda para que não fosse interrompido o fornecimento de energia elétrica. Agravo de instrumento da credora responsável pela prestação do serviço. A inadmissibilidade de interrupção de fornecimento de energia elétrica é restrita apenas aos créditos anteriores à distribuição da reestruturação, que se sujeitam ao concurso de credores.

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que indeferiu pedido da recuperanda para que não fosse interrompido o fornecimento de energia elétrica. Agravo de instrumento da credora responsável pela prestação do serviço. A inadmissibilidade de interrupção de fornecimento de energia elétrica é restrita apenas aos créditos anteriores à distribuição da reestruturação, que se sujeitam ao concurso de credores. Súmula 57/TJSP. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2248790-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em
que é agravante COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL, é agravado GALVANOPLASTIA REZENDE LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248790-36.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 21.066 - 2/10 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2248790-36.2019.8.26.0000
Comarca:
Jundiaí 4a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Marcio Estevan Fernandes
Agravante: Companhia Piratininga de Força e Luz
Agravada:
Galvanoplastia Rezende Ltda. Em Recuperação Judicial
VOTO No 21.066
Recuperação judicial. Decisão que indeferiu
pedido da recuperanda para que não fosse
interrompido o fornecimento de energia
elétrica. Agravo de instrumento da credora
responsável pela prestação do serviço. A
inadmissibilidade
de
interrupção
de
fornecimento de energia elétrica é restrita
apenas aos créditos anteriores à distribuição
da reestruturação, que se sujeitam ao
concurso de credores. Súmula 57/TJSP.
Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento provido.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez nestes autos,
do agravo de instrumento interposto, verbis:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248790-36.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 21.066 - 3/10 CB
autos da recuperação judicial de Galvanoplastia Rezende Ltda., deferiu
pedido da recuperanda para que não fosse interrompido o
fornecimento de energia elétrica, verbis:
'Vistos.
Galvanoplastia Rezende Ltda pede a concessão de tutela de
urgência para compelir CPFL - Companhia Piratininga de Força
e Luz a reativar o fornecimento de energia elétrica em sua
unidade fabril.
O Ministério Público manifestou-se a respeito do requerimento
(fls. 1960/1961).
Energia elétrica é insumo essencial à atividade empresarial, e a
suspensão do serviço à parte autora põe em xeque seu
desenvolvimento de forma adequada, e, consequentemente, tem
grande potencial para inviabilizar a recuperação judicial.
Destarte, acolho o requerimento deduzido pela recuperanda, e
determino à companhia de energia elétrica supra que restabeleça
imediatamente o fornecimento de energia elétrica ao requerente,
facultando-se ao ente a habilitação do crédito.
Intime-se CPFL - Companhia Piratininga de Força e Luz, com
urgência, através de oficial de justiça, mediante prévio
recolhimento, pela recuperanda, da respectiva despesa.
A fim de imprimir maior celeridade ao cumprimento do ato,
atribuo a esta decisão a qualidade de mandado.' (fl. 24).
Embargos de declaração opostos pela ora agravante, rejeitados por r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248790-36.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 21.066 - 4/10 CB
decisão de fls. 38/39.
Alega a agravante, em síntese, que (a) o Juízo a quo não poderia ter
deixado de se pronunciar sobre as matérias trazidas em sede de
embargos de declaração; (b) não possui créditos habilitados na
recuperação; (c) prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido
de que as faturas extraconcursais deverão ser pagas, sob pena de corte
de energia.
Requer antecipação de tutela recursal e, a final, o provimento do agravo
para que não haja corte de energia apenas quanto às faturas não pagas
até o ajuizamento da recuperação judicial.
É o relatório.
Verifico a presença dos requisitos legais ao deferimento do pedido de
antecipação da tutela recursal.
A Súmula 57 deste egrégio Tribunal dispõe que apenas a falta de
pagamento de contas de luz anteriores ao pedido de recuperação
judicial não autoriza a interrupção do abastecimento.
Leiam-se, ainda, precedentes das Câmaras de Direito Empresarial desta
Corte:
'Recuperação judicial
Consumo de energia elétrica depois do
ajuizamento da recuperação judicial
Crédito extraconcursal

Possível a interrupção do fornecimento, quando ausente o pagamento
das faturas - Inteligência do artigo 49 da Lei 11.101/2005 Recurso
provido.' (AI 2212033-77.2018.8.26.0000, FORTES BARBOSA).
'Recuperação Judicial. Decisão judicial para que a concessionária de
energia elétrica restabeleça imediatamente o fornecimento de energia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248790-36.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 21.066 - 5/10 CB
elétrica à empresa em recuperação judicial, por débitos posteriores ao
ajuizamento da recuperação judicial. Inadmissibilidade. As contas
anteriores ao pedido de Recuperação Judicial estão sujeitas a ele, não
podendo ser cobradas, e nem autorizando suspensão no fornecimento
(caput do art. 6° da Lei n.° 11.101/05), não assim as contas posteriores
ao pedido de recuperação judicial, que devem ser pagas pontualmente,
sob pena de suspensão no fornecimento, após aviso prévio. Caudalosa
jurisprudência desta Câmara Especializada. Agravo de instrumento
provido.' (AI 0043067-35.2011.8.26.0000, ROMEU RICUPERO).
'Recuperação judicial. Interrupção do fornecimento de energia elétrica.
Possibilidade, desde que por débito originado após o ajuizamento do
pedido de recuperação judicial. Inteligência do art. 49 caput da Lei no
11.101/05 e da Súmula no 57 do TJSP. Precedentes. Decisão
reformada.
Agravo
provido.'
(AI
2216173-91.2017.8.26.0000,
ALEXANDRE MARCONDES).
Afinal de contas, se a empresa em recuperação não consegue nem
mesmo pagar o consumo de energia para o desempenho de sua
atividade precípua, motivo do deferimento da recuperação, de se
indagar como pode pretender soerguer-se.
Deste modo, defiro a liminar, para determinar que a abstenção de
suspensão do fornecimento de energia elétrica se restrinja aos débitos
vencidos antes do pedido recuperacional.
Oficie-se.
À contraminuta e ao administrador judicial.
Após, ao douto representante do M.P. em segunda instância.
Intimem-se.” (fls. 45/49; grifo, negrito e itálico do original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248790-36.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 21.066 - 6/10 CB
Manifestação da administradora judicial a fls.
53/55.
Parecer da P.G.J. a fls. 61/66, pelo provimento
do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Pelos fundamentos expendidos na deliberação
inicial que proferi nos autos deste recurso, acima transcrita, reformo a
decisão agravada no ponto recorrido.
Efetivamente, apenas a existência de débitos
anteriores ao pedido recuperacional não autoriza a interrupção de
serviços essenciais às atividades produtivas da recuperanda, dentre os
quais, evidentemente, está o fornecimento de energia elétrica.
Neste sentido manifestou-se a P.G.J, em
parecer da lavra do Dr. MARIO AUGUSTO BRUNO NETO:
“No caso dos autos, eventual cobrança de débitos anteriores ao
deferimento
da
recuperação
judicial
da
agravante
implicará,
concretamente, na impossibilidade da continuidade de suas atividades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248790-36.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 21.066 - 7/10 CB
A Lei 11.101/05 não exclui da recuperação judicial as tarifas de
fornecimento de eletricidade, independentemente da existência de lei
anterior ou da previsão em contrato, que permita a interrupção desse
fornecimento.
De se observar que o princípio norteador da Lei 11.101/05 é o da
preservação da empresa, do emprego dos trabalhadores e do interesse
dos credores.
Entretanto, o processamento do pedido de recuperação judicial confere
à devedora somente a suspensão das ações e execuções em curso, pelo
prazo improrrogável de 180 dias (Lei 11.101/05, art. 52, III, e art. 6o, §
4o).
Referida medida não se confunde com a interrupção de contrato de
fornecimento de prestação continuada, em face da ausência de
contraprestação pelo serviço.
Conforme bem observado pelo Des. Elliot Akel, em voto proferido
quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 601.507-4/0-00
pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o pedido ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial, não isenta a beneficiária da
moratória de arcar com as tarifas para não ver interrompido o
fornecimento de energia elétrica ou gás, sendo que o cumprimento de
tal obrigação constitui o mínimo para se considerar viável uma
indústria.
(...) Situação distinta, porém, é a relacionada ao corte de fornecimento
do gás, em razão da falta de pagamento de débitos posteriores à
recuperação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248790-36.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 21.066 - 8/10 CB
Conforme bem observado pelo Des. Romeu Ricúpero, em voto
proferido quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
603.152-4/4- 00 pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, aplicável
analogicamente ao caso dos autos, ' no tocante à eventual autorização
para suspensão do fornecimento na hipótese de inadimplemento de
fornecimentos efetuados após o pedido de recuperação judicial,
assinalo, para que não paire dúvida, que, não pago o fornecimento de
energia elétrica após o pedido de recuperação judicial, ficam as
concessionárias de serviços públicos autorizadas a suspender o
fornecimento, visto que, apesar da essencialidade, tais serviços não são
gratuitos, e se uma empresa em recuperação judicial não consegue
sequer pagar mensalmente suas contas de gás, água, luz e telefone,
despesas corriqueiras de manutenção, então está a demonstrar, desde o
início, que sua tentativa de superação da crise não é séria'.
(...) Destarte, tenho que os débitos anteriores ao deferimento da
recuperação judicial estão nela incluídos, portanto, em virtude deles,
não pode haver suspensão/interrupção do fornecimento de energia
elétrica.
No que tange aos novos débitos, posteriores ao deferimento da
recuperação judicial, à evidência, o fornecimento de energia elétrica
está condicionado ao adimplemento da obrigação, nos moldes do
contrato celebrado entre as partes” (fls. 63/66; grifei).
Somando-se
aos
precedentes
antes
mencionados, leiam-se, nesse sentido, na jurisprudência da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal, os seguintes julgados:
“Recuperação judicial Fornecimento de gás Reconsideração de
ordem judicial para que a concessionária se abstenha de efetuar corte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248790-36.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 21.066 - 9/10 CB
Descabimento Natureza concursal dos créditos vencidos Súmula 57
do TJSP Restabelecimento da liminar anteriormente concedida para
que não seja interrompida a prestação do serviço em relação a débitos
anteriores ao pedido de recuperação judicial Mantida transação
celebrada entre as partes Recurso parcialmente provido.” (AI
2139776-88.2017.8.26.0000, FORTES BARBOSA; grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Serviços essenciais para a continuidade das atividades da recuperandas.
Súmula n. 57 deste Tribunal. Princípios da preservação da empresa
conjugado com a liberdade de contratos nos limites da função social do
contrato. Prevalência dos valores coletivos sobre os individuais.
Rupturas repentinas que sujeitam as agravantes a elevado risco de
comprometimento de suas atividades. Contratantes que devem manter
o fornecimento de seus serviços enquanto houver pagamentos das
prestações vencidas após o pedido de recuperação judicial. Recurso
provido.” (AI 2075329-28.2016.8.26.0000, HAMID BDINE; grifei).
Portanto,
reformo
a
decisão
agravada,
determinando que a abstenção de suspensão do fornecimento de
energia elétrica se restrinja aos débitos anteriores ao pedido
recuperacional.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248790-36.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 21.066 - 10/10 CB
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos de
declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso,
querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator